Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-31.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perícia médica que afasta a incapacidade permanente, reconhecendo somente a de natureza temporária. Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-doença. Sentença reformada, para o deferimento de auxílio-acidente.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perícia médica que afasta a incapacidade permanente, reconhecendo somente a de natureza temporária. Demanda julgada procedente para concessão de auxílio-doença. Sentença reformada, para o deferimento de auxílio-acidente.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem definidos na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.

Recurso da autora provido para reformar a sentença e julgar procedente a demanda, para a concessão de auxílio-acidente.. Recurso da Autarquia Improvido, bem como o Reexame Necessário. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e, na sequência, suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001318-31.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado
INSTITUTO
NACIONAL
DO
SEGURO
SOCIAL
-
INSS,
é
apelada/apelante NEIDE CRISTINA DONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
ao recurso da autora para reformar a sentença e julgar procedente a demanda e
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia e ao reexame necessário, ficando
determinada a suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
2
VOTO No 17089
Apelação: 1001318-31.2018.8.26.0564
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelante/Apelada: Neide Cristina Donato
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante: Juízo "ex-officio"
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perícia médica
que afasta a incapacidade permanente, reconhecendo
somente a de natureza temporária. Demanda julgada
procedente para concessão de auxílio-doença. Sentença
reformada, para o deferimento de auxílio-acidente.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido em razão das mesmas
moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A
data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração,
tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de
julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos,
com determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o
IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem definidos na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC.
Recurso da autora provido para reformar a sentença e julgar
procedente a demanda, para a concessão de auxílio-acidente..
Recurso da Autarquia Improvido, bem como o Reexame
Necessário. Tutela antecipada concedida de ofício para
determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a
autarquia e, na sequência, suspenda-se o processo.
Vistos etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 260/262, que
julgou procedente ação acidentária, para a concessão de auxílio-doença, acrescenta-se
que a autora interpôs embargos declaração, que foram rejeitados e que,
inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.
Em suas razões (fls. 268/270) a Autarquia alegou que a
sentença fixou a DIB no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ao passo que o
laudo médico a apontou como sendo na data da perícia médica. Pleiteou o provimento
do recurso para que fosse alterada a DIB.
A autora, conforme razões de fls. 278/288, alegou que a
sentença desprezou os elementos probatórios existentes nos autos, para fiar-se
exclusivamente no laudo pericial. Entende que o laudo não chegou à conclusão correta
sobre a natureza das lesões decorrentes do trabalho. Além do mais destacou que a
sentença recorrida fixou prazo para a cessação do auxílio-doença, quando o correto
seria condicionar referida cessação à perícia médica a ser realizada pela Autarquia.
Entende que a incapacidade que a acomete é parcial e permanente. Pleiteou o
acolhimento do recurso.
A Autarquia não ofertou contrarrazões, tendo a autora as
apresentado a fls. 341/346, pleiteando a manutenção da DIB, como fixada na
sentença.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da
Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação, sob o fundamento de
que entre 18/04/2011 a 25/03/2017 trabalhou na empresa Faurecia Automotive do
Brasil Ltda., exercendo as funções de operadora de produção I e operadora de
produção II, realizando movimentos repetitivos de agachar, levantar, rotação e flexo-
rotação, que afetaram seus ombros, coluna e punhos. Em 2013 começou a sentir
dores na coluna cervical, tendo procurado assistência médica, sendo prescrito
tratamento conservador. Afastou-se por curtos períodos, sendo que em janeiro de
2014 ingressou em auxílio-doença acidentário, percebendo o benefício até 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
4
março de 2014. Em 13 de junho de 2014 foi demitida, sendo reintegrada no emprego.
Obteve auxílio-doença previdenciário em razão dos problemas da coluna cervical e no
punho direito. Na mesma ocasião passou a sentir dor na região dos ombros. Afirmou
que ao cessar o auxílio-doença a Autarquia deveria ter implantado o auxílio-acidente,
cuja concessão pleiteou judicialmente.
Realizou-se perícia médica, cujo laudo se encontra a fls.
201/221.
Verifica-se do laudo que ao exame físico o perito apurou
as seguintes circunstâncias:
Bom estado geral
Cabeça: nada digno de nota.
Pulmões: livres.
Coração: rítmico, sem sopros.
Abdômen: flácido, indolor, sem tumorações palpáveis.
Coluna vertebral:
Cervical: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos
Lombar: sem dor à palpação de apófises espinhosas.
Sem limitação aos movimentos
Lasègue negativo
Membros:
Ombros:
Sem dificuldades de manter ombro em 90 graus
Sem dor à palpação e movimentação
Neer e Jobe positivos, Apley e Patte negativo
Cotovelos: sem edemas
Sem dor à palpação de epicôndilos.
Punhos e antebraço: cisto sinovial 2-3 cm à direita e 0,5 cm à
esquerda
Cicatiriz e cirurgia anterior em punho
Sem dor á palpação de musculatura; sem empastamento
Tinel
interrogado,
Phalen
e
Finkelstein
negativos
bilateralmente
Sem diminuição de força muscular
Sem edemas
Sem hipotrofias musculares
E, em sede de conclusões, o perito esclareceu que:
Membros superiores
Autora queixa-se de dores em membros superiores que atribui
às condições adversas de trabalho.
Caracterização da doença e análise do nexo causal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
5
A caracterização de nexo causal entre determinada atividade
e lesões osteomusculares de membros superiores depende de
algumas variáveis: a) risco de LER/DORT da função executada
e tempo de trabalho suficiente; b) quadro clínico compatível e
inexistência de outros fatores explicativos; c) relação temporal
entre lesões e trabalho; d) informações de comprovação de
nexo por parte da empresa, INSS ou outros, merecem ser
citados. Entende-se como função de risco as atividades em
que
as
condições
ergonômicas
(biomecânicas
e
administrativas, entre outras) determinam uma maior
probabilidade de desencadear lesões osteomusculares de
membros superiores.
a) Função de risco por tempo suficiente : Autora exerceu as
funções de ajudante de produção, que implica realização de
movimentos repetitivos, uso de força adoção de posturas
inadequadas de articulações e contratura estática de
musculatura de membros superiores. A vistoria ao local de
trabalho concluiu que as funções da autora devem ser
consideradas como de risco para lesões osteomusculares de
membros superiores. Exerceu essas funções por tempo
suficiente para provocar a lesão. Ingressou em 2011 e o
diagnóstico da lesão foi feito em 2013, dois anos após
ingresso.
b)
Quadro clínico compatível, sem outras hipóteses
explicativas - As queixas da autora se iniciaram após exercício
de função de risco, que exerceu por tempo suficiente. Pode-se
verificar no processo a existência de relatórios que confirmam
o diagnóstico de tenossinovite de membros superiores (tabela
1).
Não existem sinais que indiquem outra hipótese explicativa
para as lesões encontradas.
c) Existe relação temporal entre lesões e trabalho. Não foi
emitida a CAT pelo empregador (tabela2) e INSS reconheceu
nexo causal, afastando autora acidentariamente (tabela 3).
Neste
caso
existe
relação
temporal
entre
lesões
osteomusculares encontradas e trabalho. As funções da
autora podem ser classificadas como de risco para LER/DORT,
o quadro clínico é compatível e não existem outras hipóteses
explicativas para as lesões encontradas. Pode-se caracterizar
o nexo causal.
Análise da incapacidade
Caracterização da lesão: Neste caso a ultrassonografia de
ombros mostra tendinite e bursite e a de punhos tendinite de
flexores e cisto sinovial. A eletroneuromiografia mostra sinais
de síndrome do túnel do carpo leve. O exame clínico mostrou
sinais de inflamação. Esses dois elementos (alterações nos
exames subsidiários e no exame físico) são suficientes para
caracterizar lesões em atividade.
Avaliação de melhor quadro clínico possível (estabilidade e
irreversibilidade: o "Guides to the Evaluation of Permanent

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
6
Impairment", guia mais utilizado no mundo para avaliações
de lesões com prejuízos funcionais definitivos, aponta, o que
parece óbvio, que a avaliação de incapacidade definitiva
somente pode ser realizado quando não existe perspectiva de
reversão das lesões, definido como o prognóstico de quadro
inalterado no próximo 1 ano mesmo com realização de
tratamento.
Infelizmente não existe um consenso nacional ou internacional
para definir este prognóstico. Na avaliação do melhor estado
clínico possível considera-se o tempo de doença, tratamentos
realizados, intensidade das lesões e afastamentos do
trabalho.
Neste caso, as lesões são discretas e o tratamento feito por
tempo
insuficiente.
Um
tratamento
adequado,
com
afastamento do trabalho, muito provavelmente conseguirá a
regressão das lesões. Não se caracteriza melhor estado clínico
possível, o que impede avaliação de incapacidade definitiva.
Conclui-se pela existência de incapacidade total e temporária.
Coluna lombar/cervical
Autora queixa-se de dores em coluna lombar e cervical que
atribui às condições de trabalho. Para melhor entendimento,
analisamos a incapacidade antes do nexo causal.
Incapacidade permanente: a limitação funcional ocorre pela
dificuldade ou impossibilidade de movimentar a coluna (como
nos casos em que é feita artrodese ou por fraturas), mas
geralmente porque existe uma síndrome dolorosa lombar que
pode ser agravada pelo trabalho, dificultando ou impedindo
sua realização. Embora os mecanismos de dor lombar sejam
complexos, adotaremos a noção mais compreensível e que
permite objetivação, de que a síndrome dolorosa crônica
irreversível ocorre nas situações em que existe uma
compressão de raízes nervosas lombares. Além da compressão
de raízes nervosas detectadas ou sugeridas por exames
subsidiários (de imagem ou eletroneuromiografia), é preciso
que exista clínica sugestiva pois existem imagens sugestivas
de compressão sem sintomatologia incapacitante. Assim, dos
dados
de
história
que
incluem
relatórios
médicos,
afastamentos, tratamentos se somam a dados do exame
físico, em que sinais de compressão radicular e outros podem
apontar provável síndrome dolorosa lombar crônica.
Neste caso a ressonância magnética mostra sinais de
osteoartrose de coluna lombar/ cervical com discopatias,
achados compatíveis com processo degenerativo esperado na
idade da autora. Não existem sinais consistentes que sugiram
compressão radicular. A eletroneuromiografia de membros
superiores não mostrou radiculopatia cervical. O exame físico
não mostra sinais de limitação funcional. Não existe histórico
clínico que indique síndrome dolorosa lombar ou cervical
crônica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
7
Com base nos fatores descritos, conclui-se pela inexistência de
incapacidade permanente.
Nexo causal
Com anos de idade, quando começa a doença da autora, já se
espera um processo degenerativo de coluna vertebral, que
pode inclusive atingir discos intervertebrais e produzir
síndrome dolorosa lombar crônica. Assim, o que se analisa,
nessa faixa etária é muito mais o nexo concausal que o nexo
causal.
O nexo causal ou concausal pode ser estabelecido nos casos
em que a incapacidade permanente é precipitada por
acidente tipo de coluna ou ocorre quando a autora exerce
atividades consideradas como de risco para lesões de coluna
por tempo suficiente.
Neste caso não existe histórico de acidente tipo. Não existindo
incapacidade não cabe análise de nexo causal ou concausal.
Referidas
conclusões
foram
reafirmadas
nos
esclarecimentos de fls. 237/239.
Portanto, em resumo, o Perito Judicial reconheceu que as
lesões dos ombros guardam nexo com a atividade laboral e que importam em uma
incapacidade total e temporária, negando, todavia, a incapacidade no que toca às
lesões de coluna que, ademais, afirmou serem de origem degenerativa.
Posto esse panorama importante salientar que a autora
obteve afastamento em auxílio-doença, com DIB em 13/02/2014, em decorrência de
CAT expedida pelo empregador, relacionada a tendinite calcificante do ombro e que
em 22/07/2016 obteve auxílio-doença previdenciário, apesar da emissão de CAT pelo
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria de Saúde de Diadema,
que relacionava os males nos ombros ao exercício laboral.
Também de relevo observar que o parecer técnico que a
autora trouxe com a inicial (fls. 31/35) traz como conclusão que ela sofre de síndrome
do maguito rotator de ombro direito e esquerdo, além de cervicalgia por protusão
discal em C6-C7 e síndrome do túnel do carpo bilateral, do que decorre incapacidade
permanente e parcial.
Ressalvado o entendimento do MM. Juízo sentenciante,
o caso era de procedência do pedido para a concessão de auxílio-acidente.
Isso porque restou devidamente comprovado na perícia
que a obreira é portadora de lesões osteomusculares relacionadas ao trabalho, que
podem ser classificadas como de risco para LER/DORT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
8
Apesar do perito afirmar que tais lesões são discretas e,
portanto, não incapacitam a autora para o trabalho, é inegável que elas implicam em
maior esforço.
Importante frisar que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para
o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-
acidente.
Veja-se, a propósito, como já se pronunciou o STJ em
julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige- se, para concessão do auxílio-acidente, a
existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução
da capacidade para o labor habitualmente exercido.
1. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 -
grifei)
Ademais, nota-se que foi concedido na via administrativa o
benefício de auxílio- doença acidentário e, após, auxílio-doença previdenciário (apesar da
existência de CAT relacionando a moléstia ao trabalho), circunstância que indica o
reconhecimento do infortúnio pela própria autarquia.
Diante de tal panorama, e observando-se o interregno
de tempo entre as concessões dos benefícios, sem que os males que afligem a autora
tenham cessado, é de reconhecer ser devido auxílio-acidente, não sendo crível a
hipótese de incapacidade temporária consignada no laudo pericial.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta C.
Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
9
doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente caso
corresponde ao dia 10/03/2014 , nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ
ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do art.
104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o
dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
10
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por fim, no tocante à verba honorária, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública. O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá ocorrer na fase de liquidação.
Por fim, considerando que o benefício ora concedido
possui caráter alimentar, bem como que a presente decisão somente poderá ser
desafiada por recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito
suspensivo, deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata
implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da parte
autora para reformar a r. sentença e julgar procedente a demanda e, em
consequência, condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono
anual, vigente a partir 10/03/2014, que é o dia seguinte ao cessação do auxílio-
doença anteriormente concedido pelas mesmas moléstias. Por outro lado, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso da autarquia e ao reexame necessário.
Todavia, fica consignado que o termo inicial do
benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido
no Tema 862 do STJ, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento e
assim permanecer até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001318-31.2018.8.26.0564 -Voto no 17089
11
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual e termo final a serem
estabelecido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o presente
feito em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos.
Retifique a Serventia o cadastro das partes no SAJ para
que passe a constar como recorrente o Juízo Ex Officio, em razão do reexame
necessário.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1001318-31.2018.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Neide Cristina Donato
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
10/03/2014
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator